Tribunal: STJ
Processo: 5044259-77.2026.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 235470 - RS(2026/0124893-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO RICARDO DA SILVA FILHO
ADVOGADA
: JOSIANE MALLET BALBE - RS040048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
INDULTO. DECRETO N.
HABEAS CORPUS.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA
12.790/2025.
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
EXIGÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO DA PENA (ART. 9o, VII). INÍCIO
DE
CUMPRIMENTO
NÃO
DEMONSTRADO.
ALEGADA
OMISSÃO QUANTO AO
o, VIII. INEXISTÊNCIA.
ART. 9
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto é ato de clemência do Presidente da
República condicionado ao cumprimento dos requisitos taxativamente
previstos no Decreto n. 12.790/2025.
2. O
o, VII, do Decreto n.
exige, para condenados
art. 9
12.790/2025
com pena privativa de liberdade sob regime aberto ou substituída por
pena restritiva de direitos, o cumprimento, até
de um sexto
25/12/2025,
da pena, se não reincidentes, ou de um quinto, se reincidentes.
3. A decisão agravada, amparada nas instâncias ordinárias, constatou
que o agravante não iniciou o cumprimento das penas restritivas
impostas, o que impede o reconhecimento do benefício de indulto na
hipótese do
o, VII.
art. 9
4. Não há omissão a ser suprida quanto ao
o, VIII do Decreto n.
art. 9
A interpretação sistemática do ato presidencial distingue
12.790/2025.
regras de aplicação (arts. 2o e 3o) dos requisitos materiais de concessão
(Capítulo II), devendo o enquadramento observar a moldura fática
estabelecida nos autos.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56781596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 0483d428-66a8-47c6-a553-f8ce3be7d0af

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 0483d428-66a8-47c6-a553-f8ce3be7d0af

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 235470 - RS(2026/0124893-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO RICARDO DA SILVA FILHO
ADVOGADA
: JOSIANE MALLET BALBE - RS040048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
INDULTO. DECRETO N.
HABEAS CORPUS.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA
12.790/2025.
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
EXIGÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO DA PENA (ART. 9o, VII). INÍCIO
DE
CUMPRIMENTO
NÃO
DEMONSTRADO.
ALEGADA
OMISSÃO QUANTO AO
o, VIII. INEXISTÊNCIA.
ART. 9
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto é ato de clemência do Presidente da
República condicionado ao cumprimento dos requisitos taxativamente
previstos no Decreto n. 12.790/2025.
2. O
o, VII, do Decreto n.
exige, para condenados
art. 9
12.790/2025
com pena privativa de liberdade sob regime aberto ou substituída por
pena restritiva de direitos, o cumprimento, até
de um sexto
25/12/2025,
da pena, se não reincidentes, ou de um quinto, se reincidentes.
3. A decisão agravada, amparada nas instâncias ordinárias, constatou
que o agravante não iniciou o cumprimento das penas restritivas
impostas, o que impede o reconhecimento do benefício de indulto na
hipótese do
o, VII.
art. 9
4. Não há omissão a ser suprida quanto ao
o, VIII do Decreto n.
art. 9
A interpretação sistemática do ato presidencial distingue
12.790/2025.
regras de aplicação (arts. 2o e 3o) dos requisitos materiais de concessão
(Capítulo II), devendo o enquadramento observar a moldura fática
estabelecida nos autos.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO RICARDO DA SILVA
FILHO contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC n.
).
5044259-77.2026.8.21.7000/RS
O recurso foi julgado pela decisão agravada, que negou provimento ao
entender inexistente constrangimento ilegal. Assentou que, para penas substituídas por
Documento eletrônico VDA56781798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:09
Código de Controle do Documento: 2b37ef0c-7a0b-4225-b60d-65667876131c

restritivas de direitos, o Decreto n.
exige o cumprimento de
(não
12.790/2025
1/6
reincidentes) ou
(reincidentes) até 25 de dezembro de 2025 (art. 9o, VII), e destacou
1/5
que o agravante sequer iniciou o cumprimento das penas impostas (e-STJ fls.
).
60/63
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta omissão quanto ao
o, VIII, do Decreto n.
afirmando tratar-se de hipótese normativa
art. 9
12.790/2025,
autônoma e alternativa que independe de lapso temporal, invocada desde as razões
recursais (e-STJ fl. 69).
Aduz erro de subsunção jurídica, porquanto a controvérsia seria
exclusivamente de direito, restrita à definição do inciso aplicável do
o, sem
art. 9
necessidade de revolvimento fático-probatório (e-STJ fl. 69).
Sustenta violação ao princípio da legalidade e à competência constitucional
para concessão de indulto, por suposta restrição indevida do ato presidencial e adoção de
interpretação mais gravosa, em descompasso com a norma mais benéfica (e-STJ fl. 70).
Afirma a probabilidade de provimento, por se tratar de omissão capaz de conduzir, por si
só, ao reconhecimento do indulto (e-STJ fl. 70).
Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente
quaisquer atos de execução da pena até o julgamento definitivo do agravo regimental (e-
STJ fl. 71). Pleiteia o conhecimento e provimento do agravo para reconsiderar a decisão
agravada ou submetê-la ao órgão colegiado; no mérito, pugna pelo provimento do
recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer o direito ao indulto ou,
subsidiariamente, determinar novo julgamento com análise expressa do
o, VIII, do
art. 9
Decreto n.
(e-STJ fls.
).
12.790/2025
71/72
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A controvérsia foi corretamente solucionada na decisão agravada, que, com
base na organização normativa do Decreto n.
e na moldura fática assentada
12.790/2025
pelas instâncias ordinárias, concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal.
Cumpre, inicialmente, realçar as razões expendidas pelo Tribunal estadual, que
mantiveram o indeferimento do indulto com fundamentação sistemática do diploma
presidencial, nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
58/60
[...]
Nada havendo a acrescentar aos fundamentos já lançados por ocasião da
liminar indeferida, deve esta ser confirmada.
Documento eletrônico VDA56781798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:09
Código de Controle do Documento: 2b37ef0c-7a0b-4225-b60d-65667876131c

Conforme indicado na decisão liminar, embora seja possível reconhecer o
indulto ou a comutação de pena mesmo antes do trânsito em julgado da
condenação , sem a expedição de guia de execução e inclusive nos casos de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos , tais
circunstâncias não autorizam o reconhecimento automático da benesse.
Ocorre que a interpretação promovida pela impetrante não se sustenta diante
de uma análise sistemática e teleológica do ato normativo.
O indulto, como ato de clemência do Chefe do Poder Executivo, submete-se
aos limites e condições por ele estabelecidos, não cabendo ao Poder
Judiciário ampliar o seu alcance para além das hipóteses expressamente
contempladas.
A interpretação do decreto deve observar sua natureza excepcional, impondo
leitura restritiva e sistemática de suas disposições.
O Decreto no
apresenta estrutura normativa clara, distinguindo
12.790/2025
hipóteses permissivas de processamento do pedido dos requisitos materiais
necessários à concessão da benesse.
Nesse contexto, oportuno reproduzir trecho do parecer ministerial que
esclarece a organização normativa do referido diploma:
"A literalidade do Decreto demonstra que os arts. 2o e 3o têm função
meramente permissiva, voltada a remover óbices formais ao
processamento do pedido — como o trânsito apenas para a acusação, a
ausência de guia de execução ou a substituição da pena privativa por
restritiva de direitos —, não implicando dispensa dos requisitos
objetivos previstos no Capítulo II.
O
o do referido decreto, ao prever que o indulto “aplica-se ainda
art. 3
que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva
de direitos”, não cria hipótese autônoma de clemência, nem autoriza
concessão independentemente dos requisitos objetivos.
Trata-se, tão somente, de cláusula destinada a impedir exclusões
formais indevidas, preservando, contudo, a necessidade de
cumprimento das condições objetivas e subjetivas fixadas no próprio
decreto — em especial, o
o, que concentra os requisitos objetivos."
art. 9
Como demonstrado, os artigos 2o e 3o não estabelecem hipóteses materiais de
concessão do indulto, mas sim regras gerais que afastam possíveis óbices
formais ou processuais à sua análise.
O artigo 3o, ao dispor que o indulto "aplica-se ainda que a pena privativa de
liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos", tem a única
e exclusiva finalidade de deixar claro que tal modalidade de sanção não
exclui o apenado dos potenciais beneficiários da clemência presidencial. Não
cria, por si só, um direito ao indulto.
Documento eletrônico VDA56781798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:09
Código de Controle do Documento: 2b37ef0c-7a0b-4225-b60d-65667876131c

Já as hipóteses materiais da concessão, ou seja, os requisitos que, uma vez
preenchidos, geram o direito subjetivo ao benefício, estão taxativamente
elencadas no Capítulo II, "Do Indulto".
E, para a situação in casu, o dispositivo pertinente é o inciso VII do artigo 9o.
Este inciso é inequívoco ao condicionar a concessão do indulto ao
cumprimento de frações específicas da pena: um sexto para não reincidentes
e um quinto para reincidentes, até a data de 25 de dezembro de 2025.
Na hipótese em exame, a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi
substituída por pena restritiva de direitos, a qual sequer teve início de
cumprimento.
Desse modo, não se encontra preenchido o requisito temporal previsto no
Decreto no
circunstância que constitui óbice à concessão do
12.790/2025,
benefício pretendido.
Da mesma forma, não prospera a alegação de uma suposta "contradição
sistêmica" entre a exigência de cumprimento de pena, previsto no artigo 9o,
inciso VII, e a dispensa de expedição de guia de recolhimento, localizado no
artigo 2o, inciso IV, do referido Decreto Presidencial.
A dispensa da guia de recolhimento visa, tão somente, a permitir que o
pedido de indulto seja processado e analisado mesmo antes da formalização
do processo de execução penal.
Tal permissivo não elimina a necessidade de se comprovar o cumprimento
dos requisitos materiais, como o lapso temporal. Um apenado pode, por
exemplo, ter cumprido parte da pena em regime de prisão cautelar, cujo
tempo é computado para todos os efeitos, inclusive para o indulto - nos
termos do artigo 5o do próprio Decreto -, mesmo que, por alguma razão
burocrática, a guia de execução definitiva ainda não tenha sido expedida. A
regra do artigo 2o, inciso IV, portanto, tem por escopo desburocratizar o
procedimento, mas não anular os requisitos de mérito para a concessão do
benefício. Em suma, a decisão de primeiro grau, embora possa ter se valido
de fundamentação genérica, alcançou um resultado materialmente correto: a
não concessão do indulto.
A ausência de preenchimento do requisito objetivo, previsto no artigo 9o,
inciso VII, do Decreto no
impede o reconhecimento do direito
12.790/2025,
pleiteado, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal a
ser sanado pela via do writ.
Dispositivo
Por tais razões, não havendo qualquer indicativo de que o paciente esteja
sofrendo constrangimento ilegal, voto no sentido de denegar a ordem.
Documento eletrônico VDA56781798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:09
Código de Controle do Documento: 2b37ef0c-7a0b-4225-b60d-65667876131c

[...] ”
Conforme destacado na decisão agravada, na hipótese, verifica-se inexistir
constrangimento ilegal a ser corrigido por meio do presente
merecendo destaque o
writ,
afirmado pelo Tribunal estadual no sentido de que o apenado ainda não deu início ao
cumprimento das penas restritivas de direito, o que impede a concessão do benefício
previsto no Decreto n. 12.790/2025.
Com efeito, o Decreto n.
exige, aos condenados a pena privativa
12.790/2025,
de liberdade que esteja cumprindo pena em regime aberto ou que tenha sido substituída
por pena restritiva de direitos, o cumprimento de
(um sexto) da pena, se não
1/6
, com
reincidentes, ou
(um quinto), se reincidente, até 25 de dezembro de 2025
1/5
fundamento nos
o, VII, ambos do Decreto n. 12.790 de 22 de dezembro de 2025,
art. 9
que assim dispõe:
Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas:
VII - à pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por
pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei no
– Código Penal, ou beneficiadas com a
2.848, de 7 de dezembro de 1940
suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de
2025, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes;.

Na espécie, verifica-se que o entendimento do Tribunal
está em
a quo
consonância com a disciplina dada pelo Decreto n.
e não destoa da
12.790/2025
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que é possível a
concessão do indulto ou comutação de pena desde que o apenado tenha cumprido as
frações correspondentes da reprimenda respectiva, quando tais requisitos são exigidos
pelo respectivo Decreto Presidencial, como na hipótese.
Nesse sentido,
reproduzo os precedentes citados:
mutatis mutandis,
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO. REQUISITOS DO
DECRETO
PRESIDENCIAL
N.

AUSÊNCIA
DE
12.338/2024.
ILEGALIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, no qual se pleiteava a concessão de indulto ao agravante, condenado
por infração ao artigo 180, caput, § 5o, c.c o artigo 155, § 2o, ambos do
Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 1 ano de
detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.
Documento eletrônico VDA56781798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:09
Código de Controle do Documento: 2b37ef0c-7a0b-4225-b60d-65667876131c

2. O juízo da Vara de Execuções concedeu indulto ao agravante e julgou
extinta a punibilidade. O Ministério Público recorreu ao Tribunal local, que
reformou a decisão, considerando que o agravante não preenchia os
requisitos do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que o agravante,
assistido pela Defensoria Pública, possui presunção absoluta de
hipossuficiência, não sendo necessária a reparação do dano. Argumenta que
o Decreto Presidencial n.
estende o alcance do indulto às penas
12.338/2024
substituídas por restritivas de direitos, desde que preenchidos os demais
pressupostos, e que o Decreto não exige o adimplemento integral das penas
restritivas impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os
requisitos previstos no Decreto Presidencial n.
para concessão
12.338/2024
do indulto, considerando a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e a alegação de que o Decreto não exige o cumprimento
integral das penas restritivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de
indulto ou comutação de penas configura invasão à competência exclusiva do
Presidente da República, conforme o
da Constituição
art. 84, inciso XII,
Federal.
6. O Decreto Presidencial n.
prevê expressamente que as penas
12.338/2024
correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro
de 2024, e que o cumprimento parcial de uma das penas substitutivas seria
insuficiente para a concessão do indulto.
7. No caso concreto, o agravante não cumpriu o lapso necessário ao
deferimento do benefício, uma vez que sequer iniciou o cumprimento da
pena restritiva de direitos, não atendendo aos requisitos objetivos previstos
no Decreto Presidencial n.
Assim, não se verifica, de plano, o
12.338/2024.
atendimento aos requisitos legais para a concessão de uma ordem neste
STJ, pois resta redigido o
o, inciso VII, do referido Decreto: "Art. 9o
art. 9
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas: [...] VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou
substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no
do
art. 44
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou
Decreto-Lei no 2.848, de
beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um
quinto da pena, se reincidentes".
Documento eletrônico VDA56781798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:09
Código de Controle do Documento: 2b37ef0c-7a0b-4225-b60d-65667876131c

8. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível
com os limites da via do habeas corpus.
9. Não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, sendo
a decisão agravada devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto ou comutação de penas deve observar os requisitos
expressamente previstos no Decreto Presidencial, sendo vedada a
interpretação extensiva das restrições contidas no decreto.
2. O cumprimento parcial de uma das penas substitutivas é insuficiente para
a concessão do indulto em que o decreto correspondente exige de forma
diversa. 3. A modificação de decisão que nega indulto, para concluir pela sua
concessão, não pode demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos da execução penal, em razão dos limites da via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
XII; Decreto Presidencial n.
CF/1988, art. 84,
arts. 3o, I; 5o; 7o; 9o, VII.
12.338/2024,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Sexta Turma,
822.644/SC,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
STJ, AgRg no AR Esp n.
22/6/2023;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
2.872.593/RS,
DJEN de
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião
27/8/2025,
1/9/2025;
994.007/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
4/6/2025,
10/6/2025;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
991.855/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, HC n.
14/5/2025,
20/5/2025;
986.016/SP,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN
22/4/2025,
de 29/4/2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
1.040.239/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
11/3/2026.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO
LIMINAR PELA PRESIDÊNCIA. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO
PRESIDENCIAL
N.

REQUISITO
OBJETIVO
NÃO
11.846/2023.
PREENCHIDO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA
HEDIONDEZ QUE SE DÁ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE
DA PENA. PRECEDENTES DO
2/3
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56781798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:09
Código de Controle do Documento: 2b37ef0c-7a0b-4225-b60d-65667876131c

1. A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do
Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos
fixados no respectivo Decreto Presidencial.
2. O agravante não demonstrou o cumprimento do requisito objetivo do
artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n.
pois não atingiu dois
11.846/2023,
terços da pena referente ao crime impeditivo.
3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a aferição
da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de
edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime.
4. Agravo regimental não provido.
Precedentes citados: AgRg no HC n.
relator Ministro Og
994.784/SP,
Fernandes, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
9/6/2025;
991.855/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
20/5/2025;
958.636/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/2/2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.052.490/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
19/2/2026.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:09
Código de Controle do Documento: 2b37ef0c-7a0b-4225-b60d-65667876131c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0124893-6
RHC 235.470 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50003108820178210122 50442597720268217000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOAO RICARDO DA SILVA FILHO
ADVOGADA
: JOSIANE MALLET BALBE - RS040048
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Extinção da Punibilidade - Indulto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO RICARDO DA SILVA FILHO
ADVOGADA
: JOSIANE MALLET BALBE - RS040048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515245113098584@
2026/0124893-6 - RHC 235470 Petição : 2026/0036673-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:15:29
Código de Controle do Documento: 1A43606D-6A3C-4B99-B981-115A212FF587